Tribunal: TJDFT
Processo: 0736781-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736781-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ALZINDA FRANCISCA LEANDRA, CLEMENTINO LOPES, MRV MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, contra decisão prolatada pelo Juízo da em cumprimento de sentença proposto em face de Alzinda Francisca Leandra, Clementino Lopes, MRV Manutenção e Reparação de Veículos. Na origem, o juiz do feito declarou a nulidade da intimação do executado, acolheu a alegação de impenhorabilidade e determinou a liberação da quantia bloqueada em favor do executado Clementino Lopes. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que houve regular intimação do executado na fase de cumprimento de sentença e alega que a conta poupança bloqueada é utilizada como se conta corrente fosse. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, impedindo o desbloqueio dos valores encontrados em conta poupança. No mérito, postula a reforma da decisão, de maneira a determinar o levantamento dos valores bloqueados em seu favor. Preparo recolhido (ID 50867169/50867170). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, conheço do recurso interposto. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A discussão trazida à apreciação para análise do efeito suspensivo ao agravo de instrumento diz respeito à penhora sobre saldo de caderneta de poupança em soma inferior a 40 salários mínimos. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, na forma do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Admite-se, no entanto, a mitigação da impenhorabilidade quando demonstrado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, qual seja, como fundo de reserva financeira do devedor. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art.833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte. 2. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) Os extratos juntados pelo executado no processo de origem demonstra que a conta poupança do agravante é movimentada como conta corrente, diante da sua intensa movimentação. Verifica-se a existência de vários resgates realizados de forma sucessiva e até no mesmo dia, com a realização, inclusive, de compras através de cartão de débito. Caracterizado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, sua impenhorabilidade é afastada. Ademais, embora alegue o exercer o ofício de mecânico como profissional liberal, o devedor não demonstrou que a soma bloqueada consistia em sua única fonte de ativos. Apenas se limita a alegar a impenhorabilidade da quantia porque o saldo é inferior a 40 salários mínimos. Quanto ao perigo de dano, a ausência de concessão do efeito suspensivo ao recurso pode acarretar dano de difícil reparação, diante da liberação dos valores penhorados em favor do agravado/exequente. Desse modo, entendo como presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso apenas para obstar o levantamento das quantias penhoradas até o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para determinar que se mantenha bloqueado o valor de R$ 28,090.07 na conta do devedor, até ulterior julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Conforme constatado em pesquisa processual, o agravante é parceiro para expedição eletrônica via Sistema PJe, conforme art. 5o da Lei n. 11.419/2006. À Secretaria para que regularize o cadastro do agravante. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f